Tribunal: TJDFT
Processo: 0716019-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a condenação ao pagamento de danos materiais decorrentes da prestação de serviços de locação e reforma de contêineres.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão afastou à revelia, mas aplicou seus efeitos ao impedir a análise de matérias de ordem pública, como ilegitimidade passiva e nulidade do contrato firmado por subsíndico sem competência e sem aprovação do Conselho Fiscal. Sustenta também omissões quanto à interpretação da Convenção, à invalidade dos prints de WhatsApp sem ata notarial e à juntada de documentos novos, referentes à auditoria e à notitia criminis que afastariam a tese de “ratificação tácita”.
4. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, somente se admite a juntada de documento novo para comprovar fato posterior ou contrapor àqueles articulados pela outra parte. Fora dessas hipóteses, somente se comprovado seu desconhecimento, inacessibilidade ou indisponibilidade, o que não ocorreu no caso em apreço.
5. A notícia encaminhada ao Ministério Público após o julgamento do recurso não tem o condão de alterar o que já foi decidido. Ademais, o documento de ID 80881376 foi produzido antes mesmo do ajuizamento da ação, não havendo qualquer justificativa para que fosse trazido aos autos apenas em sede de Embargos de Declaração. Se havia a possibilidade de acesso à referida documentação antes da prolação da sentença, é extemporânea a juntada em sede recursal.
6. O acórdão embargado examinou todas as questões essenciais, inclusive o afastamento da revelia pelo comparecimento à audiência. Reconheceu, contudo, que a contestação intempestiva acarreta a preclusão das matérias defensivas e a presunção relativa de veracidade dos fatos, o que levou ao indeferimento das preliminares, pois a prova pericial era desnecessária diante da suficiência documental, a ilegitimidade passiva não se confirmou porque não há prova de contratação pelo subsíndico e o pagamento parcial indica autorização do representante do condomínio, além de a prestação dos serviços ter sido comprovada pelos documentos juntados. Concluiu com fundamentação suficiente, sem omitir elementos capazes de modificar a conclusão adotada.
7. Assim, não se verifica qualquer vício de omissão ou contradição no acórdão embargado. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, razão pela qual os devem ser rejeitados.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.